Tribunal: TJDFT
Processo: 0718122-73.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. TEXTO DO § 2o DO ARTIGO 2o DO DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. AR DEVOLVIDA COM ASSINATURA DE TERCEIRO. IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A comprovação da constituição do devedor em mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão, sendo necessária a expedição de carta registrada a ser entregue no endereço do devedor, constante do contrato, para que seja efetivada a constituição em mora.
2. Com efeito, ao analisar o pedido de designação de perícia grafotécnica, formulado pela apelante, para demonstrar que a assinatura do terceiro aposta no AR seria falsificada, na presente hipótese, tal requerimento não deve prosperar, haja vista que a instauração de perícia técnica em notificação extrajudicial assinada por terceiro, pessoa estranha ao processo, inviabilizaria por completo a ação de busca e apreensão, posto que o Juízo não teria como determinar que pessoa alheia ao processo seja submetida a tal exame. Ou seja, o terceiro não faz parte da demanda, bem como ninguém pode pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei (art. 18 do CPC), condição que torna incabível tal procedimento no presente caso.
3. Por outro lado, a perícia particular - laudo grafotécnica (extrajudicial, unilateral e com perito não indicado pelo Juízo) colacionada pela apelante no processo, sem obediência do princípio do contraditório e da ampla defesa, não afastar a regularidade da notificação juntada nos autos pelo apelado.
4. Não obstante, foi alegado pela apelante que haveria entre as partes tratativa em andamento, a qual visava a regularização do débito, porém tal afirmação não foi corroborada com prova robusta, visto que coligido nos autos um número aleatório de celular, retirado não se sabe de onde, o qual seria a prova das tratativas, no entanto, sem outro indício para respaldar tal prova, como e-mail, WhatsApp, mensagem ou sequer um número de protocolo de atendimento, não demonstra que as tratativas foram realmente realizadas.
5. Recurso desprovido.